Tribunal: STF
Processo: HC 85431
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA:
MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. MAGISTRADO FEDERAL.
   PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRERROGATIVA
   DO ART. 33, III, DA LOMAN. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO
   ADEQUADO. TRANSFERÊNCIA. CAUTELA DEFERIDA.
1. O paciente -
   magistrado federal - dispõe, por força de lei, da prerrogativa de
   "ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de
   Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal ou do órgão
   especial competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento
   final" (LOMAN, art. 33, III).
2. Existência, na comarca da
   Capital do Estado de São Paulo, de ao menos um estabelecimento
   adequado ao recolhimento prisional de quem dispõe da prerrogativa
   legal, impondo que se assegure, cautelarmente, este direito ao
   paciente.
3. Como o paciente foi transferido para prisão no
   Estado de Santa Catarina, o Tribunal Regional Federal da 3ª
   Região deve adotar as providências necessárias à efetivação da
   imediata transferência do paciente, do local onde se encontra,
   para o Quartel do Regimento de Cavalaria Montada "Nove de Julho"
   da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
4. Medida cautelar
   deferida.